Tribunal: TJDFT
Processo: 0729764-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729764-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; BARROS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA AGRAVADO: TIM S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oliveira &amp; Barros Assessoria Administrativa e Previdenciária Ltda. contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 242666463 do processo de referência), que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Tim S.A., processo n. 0736487-79.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela autora, sob o fundamento de que não demonstrado o requisito da probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade da manutenção do nome da autora/agravante em cadastro de inadimplente. Em razões recursais (Id 74237793), a agravante sustenta ter a decisão agravada incorrido em erro ao não reconhecer os requisitos legais para a concessão da medida liminar. Alega ter sido novada a dívida com a formalização, em 28/5/2025, de novo acordo de parcelamento, nos termos dos arts. 360 e 364 do Código Civil, de modo que não mais subsistiria fundamento jurídico para a negativação de seu nome. Assevera ter a agravada descumprido a obrigação expressamente assumida no acordo de retirar seu nome dos cadastros de devedores inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, após o pagamento da primeira parcela do débito. Aponta violação ao princípio da boa-fé objetiva, bem como à Súmula 548 do STJ, ao Decreto n. 11.034/2022 e às normativas da Anatel. Aduz haver nos autos prova inequívoca de que a própria empresa agravada reconheceu, em atendimento telefônico gravado, a inexistência de débitos em aberto e que a negativação teria decorrido de falha operacional. Argumenta, ainda, que a manutenção da restrição tem causado prejuízos concretos à sua atividade empresarial, como a recusa de financiamentos e a impossibilidade de expansão para nova sede. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo de instrumento, por estar em conformidade com os pressupostos legais; b) A concessão da tutela antecipada pleiteada, determinando a exclusão imediata do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC e demais órgãos), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00; c) A intimação da agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal; d) O provimento do agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão agravada para deferir a tutela de urgência originalmente pleiteada; e) A condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Preparo regular (Id 74240986). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Explico. Em razões recursais, a agravante argumenta ter se operado a novação da dívida que resultou na inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual seria indevida a manutenção da restrição. Sustenta, ainda, a ocorrência de violação ao Decreto n. 11.034/2022, bem como a diversas normativas da Anatel. Ocorre que as referidas teses não foram analisadas pela decisão recorrida, porque não suscitadas pela autora/agravante na petição inicial. Por esse motivo, apreciar desde logo tais questões implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questão ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) Desse modo, não conheço das alegações relativas à suposta novação da dívida, tampouco dos argumentos referentes à violação ao Decreto n. 11.034/2022 e às normativas da Anatel. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Oliveira &amp; Barros Assessoria Administrativa e Previdenciária Ltda., ora agravante, em desfavor da Tim S.A., ora agravada. Na petição inicial, narrou a autora/agravante ter sido o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívidas havidas com a ré/agravada, referentes aos períodos de 12/7/2023 a 12/2/2024 e 12/7/2024, as quais perfazem o montante de R$ 3.045,10. Relatou que, em 16/4/2025, entrou em contato com a recorrida ao intento de negociar o adimplemento da dívida, ocasião em que fora firmado acordo de parcelamento prevendo que o pagamento se daria da seguinte forma: entrada de R$ 290,50 e mais cinco prestações de R$ 245,10. Afirmou que, devido ao atraso no pagamento do valor correspondente à entrada, em 28/5/2025, formalizou com a ré novo acordo de parcelamento do débito, no qual a credora teria expressamente assumido a obrigação de dar baixa na restrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o pagamento da primeira prestação. Sustentou que, embora tenha efetivado o referido pagamento em 2/6/2025, o seu nome continua negativado, em flagrante descumprimento do que restou ajustado entre as partes. Pois bem. A despeito do alegado pela autora/agravante, não há nos autos do processo de referência qualquer elemento de prova que demonstre ter a empresa ré se comprometido a retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes tão logo realizado o pagamento da primeira prestação do débito. A bem da verdade, os documentos de Ids 242571515 e 242571517 do processo de referência apenas evidenciam que as partes celebraram, de fato, dois acordos de parcelamento da dívida, em 16/4/2025 e 28/5/2025, inexistindo, contudo, qualquer menção acerca da obrigação alegadamente assumida pela ré. Igualmente, a gravação de áudio acostada ao Id 242571512 do processo de referência, referente a ligação telefônica entre a agravante e suposto atendente da empresa agravada, não contém qualquer manifestação desta reconhecendo ter havido a assunção de compromisso quanto à exclusão da restrição após o adimplemento parcial do débito. Imperativo reconhecer, portanto, que a agravante não logrou êxito em comprovar, neste momento processual, a existência de obrigação a que estivesse vinculada a agravada de retirar o seu nome dos cadastros restritivos antes do pagamento integral da dívida renegociada. Por esse motivo, carece de razoabilidade o argumento aviado em razões recursais de que seria ilegal a conduta adotada pela empresa ré ao manter a negativação. Ao contrário, como bem consignado pela decisão agravada, certo é que, “ainda que as partes tenham acordado o pagamento parcelado do débito em atraso, este ainda não foi integralmente adimplido, de modo que a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito é, ainda, em princípio, legítima”. Diante do exposto, em exame perfunctório, não reconheço a probabilidade do direito vindicado pela parte autora no tocante à possibilidade de imediata exclusão do registro ora impugnado dos cadastros de proteção ao crédito. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora